Tribunal: TJMT
Processo: 1039509-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039509-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELLEN APARECIDA DE MELO - CPF: 503.908.051-49 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ELLEN APARECIDA DE MELO - CPF: 503.908.051-49 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

Considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na aposentadoria da Apelada, e que o holerite anexado no ID.
108280474– pág. 41
demonstra a dedução no mês de junho/2020, se a ação foi ajuizada em agosto/2020, não há falar em prescrição.

Preliminar rejeitada.

Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Apelada, é óbvio que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados, e torna insubsistente a tese de desconhecimento da modalidade de empréstimo a que aderiu.

Quanto aos juros remuneratórios, levando-se em consideração a data da operação financeira (07/11/2011), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operações dessa espécie no período contratado (novembro de 2011), cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Assim, ante a inexistência de uma fonte oficial que estabeleça a taxa média de juros para a época em que firmado o contrato, bem como ausente a comprovação de abusividade do encargo remuneratório, deve ser mantido o percentual contratado.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação. Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1039509-14.2020.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
ELLEN APARECIDA DE MELO
, e o

outro pelo
BANCO BMG S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 2,57% ao mês, desde o início de pagamento parcial das faturas, além de suspensão do débito na folha de pagamento do autora.

Ao final, condenou o Banco Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

No apelo da consumidora, esta alegou que “
a parte autora nunca teve a intenção de contratar, e também nunca utilizou cartão de crédito/débito da parte ré
”.

Sustenta que se faz necessária a conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, visto que a Recorrente não anuiu ao cartão de crédito ou utilizou.

Aduziu, ainda, que os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrente ocorreram de forma indevida e, por essa razão, o Banco Apelado deve ser condenado a devolução dos valores em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizada.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 108276016.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, de seu turno, alega, preliminarmente, a prescrição dos débitos, visto que se passaram “
mais de 10 (DEZ) anos do contrato firmado”
e o ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que
“
apelada realizou diversas compras utilizando o referido cartão, em estabelecimentos comerciais, tendo inclusive realizado pagamento de algumas faturas.
”

Sustenta que é descabida a pretensão da Autora, visto que assinou o contrato de cartão de crédito e tinha pleno conhecimento da modalidade contratual.

Assegurou, ainda, que o Apelado utilizou o cartão de crédito para saques e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há que se falar em abusividade.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 108276013);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ELLEN APARECIDA DE MELO
, em 07/11/2011, contratou de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento com o Banco BMG S.A. no montante certo de R$ 1.579,00 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais); todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Inconformada com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT em 30/07/2020, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento (ID. 108280477).
Entretanto, não consta aos autos outros documentos do prosseguimento da via administrativa.

Posteriormente, a Apelada ajuizou ação afirmando “
havia solicitado empréstimo consignado e não cartão de credito com desconto mínimo a ser pago eternamente.
”

Aduziu que “
nunca recebeu e, portanto, nunca utilizou cartão de crédito do Banco BMG
”.

Diante dessas argumentativas, a Apelante requereu:
(a)
a suspensão das parcelas consignadas,
(b)
a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado,
(c)
a restituição em dobro dos valores descontados nos seus proventos,
(d)
a aplicação dos juros pela taxa média do BACEN de 2,57% ao mês e
(e)
a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar, afirmou que a Aposentada aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado de livre e espontânea vontade. Além da cópia do contrato devidamente assinada, a Instituição Financeira juntou a prova de transferências eletrônicas, via TED, dos 02 (dois) saques relacionados na peça de ingresso demonstrando os respectivos créditos na conta Corrente 3688-0, agência do Banco do Brasil no 2363-9, de titularidade da Apelante. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos vertidos na ação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa julgou parcialmente procedentes os pedidos para: suspender do débito em folha de pagamento, determinar o recálculo dos débitos com juros remuneratórios das operações de empréstimo consignado com taxa de juros de 2,57% ao mês e condenar o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que deu azo ao vertente apelo.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do recurso do Banco BMG S.A.

Da Prejudicial de Prescrição:

O Banco Apelante sustenta que o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 04/11/2011 e a ação foi distribuída em 19/08/2020, ou seja, depois de decorrido o prazo prescricional, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Como é cediço, a prescrição é a perda da pretensão ao exercício do direito de ação pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (RECTIUS: INEXIGIBILIDADE) DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para
a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010.

5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ. AgInt no AREsp 1367348/MS. Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. julgado em 20/05/2019. Publicado em 22/05/2019)
.
(sem destaques no original)

No caso, o débito
nos proventos da Apelada teve início em 07/11/2011 e até o mês de junho/2020 (ID. 108280474– pág. 41) não havia sido interrompido.

Por esse motivo,
considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na aposentadoria da Apelada, e que o holerite anexado no ID.
108280474– pág. 41
demonstra a dedução no mês de junho/2020, se a ação foi ajuizada em agosto/2020, não há falar em prescrição.

Rejeito, pois, a prefacial.

Mérito

De proêmio, convém ressaltar que não se desconhece que muitos aposentados têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica.

Impende destacar que a Apelada não nega a contratação junto com Banco Apelante. O que ela (Autora) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetida.

Aduz que procurou o Banco Apelante com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou e que a transferência do numerário foi feita por meio de transferência eletrônica.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Apelada, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados.

Ressalto que a assinatura lançada no documento é idêntica à do documento pessoal do contratante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente.
Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, não há falar que a consumidora aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

A esse respeito, ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, a consumidora foi beneficiada com os valores decorrentes dos saques, conforme ressoa do comprovante de transferência juntado pelo Banco (ID. 108280497 e 108280498).

Portanto, não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (TJMT 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Desse modo, a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. O percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pela Apelada no momento em que tomou o valor emprestado, razão porque reformo a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Apelante.

No caso sob exame, as faturas estabelecem custo efetivo total da operação de saque na ordem de
4,90%
ao mês e
78,97%
ao ano (ID. 108276002).

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
concluiu pelo recálculo da dívida, aplicação da taxa média de juros para o empréstimo pessoal consignado, com o que não se pode concordar, já que, insisto, o empréstimo contratado não foi o consignado com taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais altos.

Assim, levando em consideração a data da operação financeira (07/11/2011), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito (novembro de 2011), cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia a Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva, em relação à taxa média de mercado.
In casu
, não houve por parte da Apelada, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco BMG S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos vertidos na petição inicial. Lado outro,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por Ellen Aparecida de Melo.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021